Tribunal: TJMT
Processo: 1014665-60.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA REVISÃO CRIMINAL N. 1014665-60.2019.8.11.0000
RECORRENTE: RICARDO LUCAS DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 35288978) interposto por RICARDO LUCAS DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, assim ementado (Id. 26101459):
“AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA – CARTA SUBSCRITA PELO CORRÉU QUE NÃO É APTA A DESCONSTITUIR O JULGADO – CONDENAÇÃO BASEADA EM FARTO ACERVO PROBATÓRIO – PEDIDO IMPROCEDENTE. A pretensão revisional não pode se limitar à mera reapreciação do mérito, como apenas mais um meio de impugnação a serviço da defesa, sem que os fundamentos do pedido encontre amparo em novos elementos de prova, em erro quanto à existência ou ausência de determinado documento ou na manifesta colidência com a lei ou com a prova dos autos. O pedido de desclassificação do latrocínio para a conduta de homicídio foi aduzido sem lastro em elemento probatório novo capaz de desconstituir o édito condenatório, ensejando a improcedência da demanda revisional, que não se presta ao simples reexame das provas produzidas no curso do processo criminal.” (RevCrim. 1014665-60.2019.8.11.0000, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/02/2020, Publicado DJE em 11/02/2020)
Alega afronta ao art. 621, I, do CPP, ao argumento de que a carta escrita de próprio punho por um dos corréus isentando o Recorrente de participação no crime é documento hábil a autorizar a revisão criminal e, consequentemente, a sua absolvição por ausência de provas suficientes para a manutenção da condenação.
Recurso tempestivo (Id. 39298980).
Contrarrazões - Id. 39235486.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico.
Acerca da dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, III da CF, nos termos do art. 1.029, §1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição dos julgados e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. DECRETO ESTADUAL N. 48.136/11. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 280/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V - É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas. (...).” (AgInt no REsp 1695119/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018) (destaquei)
Na espécie, em análise às razões recursais, observa-se que o Recorrente, apesar de fundamentar seu recurso na alínea “c” do inciso III do art. 105 da CF, não efetuou o exame comparativo da divergência jurisprudencial, sequer apontando acórdão paradigma, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v